Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DISPENSA DE CUSTAS REMANESCENTES.

1. Suprida a citação pelo comparecimento espontâneo dos executados mediante transação judicial, manifestando expressa ciência dos termos do processo no próprio instrumento, não ocorre a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser suspenso até o cumprimento das obrigações, consoante o art. 922.

2. Realizada a transação antes da sentença, as partes são dispensadas do pagamento das custas remanescentes, salvo posterior retomada do curso da execução em caso de inadimplemento.

3. Apelo provido. Sentença cassada. Processo suspenso.